Tribunal: STF
Processo: Rcl 65130
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Santa Casa de Misericórdia de Campos contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes/RJ no Processo 0100132-34.2023.5.01.0284, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das mencionadas ADPFs, ao determinar a penhora de valores oriundos do repasse federal de verbas do Sistema Único de Saúde.  



    Argumenta a reclamante:  



    Os valores bloqueados nestes autos na conta corrente da RECLAMANTE (CEF, Ag. 4273, Op. 003, C/C 906028-7), totalizando R$ 5.231,61 (cinco mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos), são oriundos do repasse federal de verbas do Sistema Único de Saúde, decorrentes dos trabalhos prestados neste hospital.



    No presente caso concreto, o valor de R$ 155.998,57 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos) se refere a Mutirão de Cirurgias Eletivas custeadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.



    [...]



    Ao determinar a PENHORA de valores decorrentes de relação contratual entre a RECLAMANTE e o Município de Campos dos Goytacazes, para fins de satisfazer a Execução judicial promovida por terceiro (Ana Carla Alves Rangel), o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes do Tribunal Regional da 1ª Região violou diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa da regra, assim como já apreciado e decidido por esta Suprema Corte no bojo das ADPF nº 485 – MC e 275 (documento 1).  



    As informações foram devidamente prestadas (documento 21).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão reclamada:  



    Embora reconhecendo o relevante papel social da executada no atendimento à população carente, é certo que a dificuldade financeira alegada não se constitui em justificativa para se eximir do pagamento dos créditos trabalhistas, que gozam de privilégio especial em face de sua natureza alimentar. 



    Assim sendo a executada, não tendo qualquer privilégio na execução, bem como frente ao art. 833, IX do NCPC, que torna impenhoráveis as referidas verbas, mas não absolutamente impenhoráveis, conforme disciplinava o antigo diploma legal, correto o procedimento deste juízo em determinar o bloqueio de crédito, especialmente porque não restou comprovado que a constrição judicial teria inviabilizado os serviços prestados pela agravante.



    Ademais, se a verba é destinada a pagamento de quadro de funcionários ha confronto de verbas de mesma natureza, eis que o crédito nos autos é alimentar. 



    Sem razão o embargante (documento 12).  



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP, assim ementadas:  



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019).  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. (ADPF 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2021).  



    Ademais, destaco que, na ADPF 664/ES, assim decidiu esta Suprema Corte:  



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).  



    No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas com efeito vinculante no julgamento dos paradigmas invocados, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada à reclamante para custear ações relativas à saúde.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos desse jaez, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.  



    Confiram-se as seguintes decisões, todas proferidas em reclamações semelhantes propostas pela Santa Casa de Misericórdia de Campos: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 485/AP.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes/RJ.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator